Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-87.2025.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000339-87.2025.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. DIREITOS AUTÔNOMOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000339-87.2025.8.05.0046, em que figura com Apelante RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .